Tribunal: TJBA
Processo: 0572176-72.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0572176-72.2018.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: BANCO DO BRASIL SA Advogado(s): ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO APELADO: MONICA BARBOSA DE OLIVEIRA Advogado(s):FABIO RIBEIRO DOS SANTOS ACORDÃO Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATOS BANCÁRIOS. JUROS REMUNERATÓRIOS. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE NÃO JUNTA O CONTRATO. APLICAÇÃO DA TAXA MÉDIA DE MERCADO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto por instituição financeira contra decisão monocrática que negou provimento à sua apelação, mantendo a sentença de parcial procedência em ação revisional para limitar os juros remuneratórios à taxa média de mercado do Banco Central do Brasil (BACEN) e determinar a restituição simples dos valores pagos a maior. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o pacta sunt servanda impede a revisão dos contratos bancários; (ii) saber se o não fornecimento dos instrumentos contratuais pela instituição financeira autoriza a limitação dos juros remuneratórios à taxa média de mercado. III. Razões de decidir 3. O princípio do pacta sunt servanda não é absoluto, devendo ser mitigado pela função social do contrato, boa-fé objetiva e transparência, permitindo-se a revisão contratual pelo magistrado para assegurar o equilíbrio de direitos e deveres. 4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) admite a revisão das taxas de juros remuneratórios em contratos bancários, em situações excepcionais de relação de consumo, quando a abusividade (art. 51, § 1º, do CDC) é cabalmente demonstrada. 5. Em casos nos quais a instituição financeira não junta os contratos aos autos, inviabilizando a comprovação da taxa de juros efetivamente contratada, aplica-se a taxa média de mercado divulgada pelo BACEN, conforme a Súmula nº 530 do STJ. 6. A decisão monocrática, ao determinar a aplicação da taxa média de mercado e a restituição simples, está em conformidade com o entendimento consolidado dos tribunais superiores. 7. O agravo interno não apresentou fundamentos capazes de infirmar a decisão agravada, limitando-se à mera reiteração das razões recursais anteriormente analisadas. IV. Dispositivo e tese 8. Agravo interno não provido. Tese de julgamento: "Em ação revisional de contratos bancários, a ausência de juntada dos instrumentos contratuais pela instituição financeira impossibilita a verificação das taxas de juros pactuadas, autorizando a limitação dos juros remuneratórios à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil, em consonância com o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça." Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 932, IV, e 1.021; CDC, art. 51, § 1º; CC, arts. 406 e 591; Decreto nº 22.626/1933. Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 596; STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 08.09.2010; STJ, Súmula 530. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos os autos do Agravo Interno na Apelação Cível nº 0572176-72.2018.8.05.0001, em que figura, como agravante, BANCO DO BRASIL SA, e, como agravado, MONICA BARBOSA DE OLIVEIRA. ACORDAM os Senhores Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO ao agravo interno, pelas razões contidas no voto condutor.